Tribunal: TJMT
Processo: 1046800-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046800-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALQUIRIA AMANDA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 007.565.091-65 (RECORRENTE), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA - ASPE - CNPJ: 02.391.406/0001-78 (RECORRIDO), NELSON GUTEMBERG BRAVO PEREIRA - CPF: 805.100.781-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no
1046800-20.2022.8.11.0001
– Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA - ASPE.

RECORRIDO:
VALQUIRIA AMANDA DE OLIVEIRA BARROS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO OFERTADO POR ASSOCIAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO –
COMPRAS FRAUDULENTAS – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
FRAUDE COMERCIAL
–

RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA
–
ESTORNO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O desconto indevido de valores na folha de pagamento realizado em decorrência de fraude comercial, cujo estorno de valores foram realizados antes da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência da dívida no valor de R$ 2.591,06 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e seis centavos), condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), decorrentes do desconto indevido de valores na folha de pagamento da parte recorrida, ante a ocorrência de fraude cometida por funcionária da associação recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da excludente de responsabilidade civil e inocorrência de dano moral e material – Do estorno de valores.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da excludente de responsabilidade civil e inocorrência de dano moral e material – Do estorno de valores
.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, isto porque, no caso em testilha, verifico que a parte recorrente solucionou a questão administrativamente, cujo estorno dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento da parte recorrida, foram realizados pela recorrente antes da propositura da demanda judicial, fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Ademais, da análise dos autos, verifico que não restou comprovado as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
que causasse desgaste emocional
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a pretensão judicial da parte recorrente não justifica a indenização pleiteada.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023